Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-08.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001001-08.2018.8.14.0201

RECORRENTE: DANILO DA COSTA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio qualificado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Toda a real motivação do crime deve ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por intermédio de advogado constituído em favor de DANILO COSTA FERREIRA, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que:

“(...)
Segundo os autos de inquérito policial em anexo, no dia 24 de julho de 2017, durante a noite, em plena via pública, na Travessa Santa Maria, no Distrito de Icoaraci, o denunciado DANILO DA COSTA FERREIRA, com animus necandi, desferiu pauladas na cabeça da vítima, a qual não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Consta que, durante a noite DANILO se encontrava ingerindo bebida alcoólica às redondezas de um pequeno comércio denominado "BAR DO BAIXINHO", localizado na Passagem Santa Maria, na companhia de seus amigos Júnior e "B". Momentos depois se aproximou a vítima, a qual também fez uso de álcool.

Já embriagados de maneira voluntária, o denunciado e vítima iniciaram uma discussão por motivo fútil. A desavença culminou em agressões físicas entre ofendido e acusada, até que este se armou de um pedado de madeira e desferiu pauladas na região craneana daquela, com intenção homicida.

Everton, cambaleante, conseguiu fugir da presença do denunciado. sendo socorrido por sua genitora e levado para casa. Todavia, por volta das 03:30 horas, a vítima sofreu graves convulsões em decorrência das lesões e evoluiu a óbito. Conforme aponta o Laudo de fl. 23/23-v, a causa da morte do ofendido foi traumatismo cranioencefálico, comprovando a materialidade delitiva.

O denunciado, na delegacia, confessou que desferiu pauladas contra a vitima. (...)”

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo em 01.11.2018 (Id 28184698)

Audiência de instrução.

Decisão de pronúncia do réu (ID 10677029).

Inconformado com a decisão, o recorrente manejou o presente recurso, (ID 10677061), sob a alegação de que agiu em legítima defesa requerendo a absolvição sumária ou impronúncia.

Em contrarrazões (ID 10677069), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida (ID 10677070).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 10962175) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que o recorrente Danilo da Costa Ferreira seja absolvido sumariamente em razão de ter agido em legítima defesa.

A
materialidade
do crime encontra-se incontroversa nos autos, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 10676975- pg. 2), que atestou que a causa mortis da vítima EVERTON MORAES RODRIGUES se deu por “
hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico”.

Os indícios de
autoria
estão evidenciados através dos depoimentos acostados nos autos, as testemunhas ANDREIA MORAES RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA FRANCO, o Delegado de Polícia Civil RAIMUNDO JAIME DE SALES DAS MERCES, e principalmente pelo interrogatório do recorrente.

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora
apelante agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A informante
Andreia Moraes Rodrigues
, mãe da vítima relatou em juízo que soube que a vítima e o réu saíram para beber juntos. Que brigaram no bar e Danilo deu diversas pauladas na cabeça do seu filho. Que recebeu um telefonema de seu filho para socorrê-lo pois dizia que iam matá-lo. Quando chegou no local em que a vítima estava abrigada encontrou o filho que estava bastante debilitado. Que o filho lhe relatou que estava bebendo em um bar, que discutiram e iniciou uma briga, que Danilo o agrediu. Que o filho não quis ir para atendimento, que o filho morreu na madrugada.

A testemunha
Raimundo Jaime Sales das Mercês
, em juízo, confirmou a autoria delitiva por Danilo. Que logo após o fato, Danilo se evadiu para Abaetetuba. Que foi preso 6 meses depois e confessou o crime. Que uma vizinha testemunhou que ajudou a vítima momento após a agressão que Everton pediu que ela jogasse água na sua cabeça para aliviar a dor.

A testemunha
Maria de Fatima Franco
, em juízo, disse que no dia dos fatos presenciou a vítima Everton em frente a sua casa lhe pedindo ajuda. Que Everton pediu para que ela jogasse água em sua cabeça para aliviar a dor. Que tinha um ‘nó’ em sua cabeça. Que Danilo tinha batido na cabeça dele com uma perna manca. Que Danilo mora próximo a sua casa. Que reconhece Danilo. Que sua casa fica próximo ao bar onde ocorreu as agressões. Que a mãe de Everton o levou dali.

O recorrente em seu interrogatório alegou que houve uma discussão com Everton. Que em certo momento Everton pegou um tijolo, que logo se armou com uma perna manca, que desferiu contra ele mas não sabe onde pegou. Que já se conheciam e relata que era ameaçado pela vítima.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que agiu em legítima defesa), não encontra amparo pleno nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a sua absolvição nesta fase – conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

Diante dos fatos, constato que não existem provas claras de que o recorrente agiu acobertado por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, a meu ver, não foi claramente provada nos autos, em virtude da desproporcionalidade das agressões sofridas pela vítima por parte do réu, desferidas por perna manca, contra a cabeça da vítima, que lhe ocasionou a morte em virtude de traumatismo craniano.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pelo recorrente contra a vítima tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Assim, diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, como a confissão qualificada do próprio acusado em juízo, nada há a se retificar no decisum.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO (POLICIAIS MILITARES). CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA E EM JUÍZO QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA 04 (QUATRO) VEZES, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORÇÃO NAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 04 (quatro) golpes de faca, em região torácica e coxa esquerda da vítima, logo, não (11689764, 11689764, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-14)

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico constante do Id. 9584312, o qual atestou que a vítima faleceu por choque hipovolêmico, provo(11658996, 11658996, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri.

Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados.

Ademais, sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022